Tribunal: TJMT
Processo: 1004792-65.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004792-65.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nulidade, Erro de Procedimento, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO LEITE DE CARVALHO FILHO - CPF: 031.410.001-66 (ADVOGADO), ANADIR CESAR DE CARVALHO - CPF: 006.901.041-20 (IMPETRANTE), JOSEFINA LEITE DE CARVALHO - CPF: 840.285.991-72 (IMPETRANTE), LEOMAR LEITE DE CARVALHO - CPF: 181.713.891-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CÍVEL DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESPÓLIO DE ANADIR CÉSAR DE CARVALHO (IMPETRANTE), ESPÓLIO DE JOSEFINA LEITE DE CARVALHO (IMPETRANTE), LEOMAR LEITE DE CARVALHO - CPF: 181.713.891-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUSCELINA FRANCA NETA - CPF: 918.236.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 706.170.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GIANCARLO DE MIRANDA - CPF: 652.020.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LISIANE KATHIA MARTELLI DE MIRANDA - CPF: 831.103.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGALIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE HOMOLOGA ACORDO ENTRE AS PARTES – ACORDO FIRMADO ANTES DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU ILEGAL – SEGURANÇA DENEGADA.

O manejo do mandado de segurança contra decisão judicial está adstrito às hipóteses de flagrante ilegalidade ou decisões teratológicas

Não se verifica ilegalidade no ato jurisdicional que homologou o acordo firmado entre as partes antes da penhora no rosto dos autos.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 1004792-65.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ESPÓLIO DE ANADIR CÉSAR DE CARVALHO, ESPÓLIO DE JOSEFINA LEITE DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Mandado de Segurança impetrado pelo Espólio de Anadir César de Carvalho e Espólio de Josefina Leite de Carvalho, representados pelo inventariante Leomar Leite de Carvalho, contra ato imputado de abusivo e ilegal proferido pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos 0054029-06.2014.8.11.0041.

Explicam que ajuizaram Ação de Execução n.

1028665-05.2020.811.0041, em trâmite na 11ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, em face de Themístocles Aristeu de Carvalho Junior e Juscelina Franca Neta de Carvalho, na importância de R$ 175.198,73 (cento e setenta e cinco mil, cento e oitenta e três reais e setenta e três centavos), na qual foi deferida a tutela cautelar de arresto nos autos n. 0054029-06.2014.8.11.0041 e n. 0055222-56.2014.8.11.0041, nos quais os devedores possuíam um crédito para receber de Giancarlo e Lisiane.

Complementam que em 08/10/2021 foi expedido o mandado de penhora no rosto dos autos conforme determinado pelo Juízo da 11ª Vara Cível, sendo cumprido na 7ª Vara Cível em 13/10/2020.

Informam que as partes litigantes nos autos n. 0054029-06.2014.8.11.0041 e 0055222-56.2014.8.11.0041 firmaram acordo extrajudicial, sendo protocolado para homologação no dia 29/09/2020, no qual previa o pagamento de R$ 35.100,00 (trinta e cinco mil e cem reais) por Giancarlo e Lisiane.

Alega que o Juízo da 7ª Vara Cível homologou o acordo e determinou que fosse informado ao Juízo da 11ª Vara Cível quanto à inexistência de valores depositados nos autos.

Dizem que assim que tiveram conhecimento desta decisão, peticionaram naqueles autos com o intuito de ingressar no feito como terceiro interessado, o que foi seguido de despacho daquele Juízo para intimar as partes a se manifestarem quanto ao pedido.

Aduz que diante da impossibilidade de qualquer outra medida judicial cabível, impetrou o presente writ para garantir o seu direito líquido e certo violado.

Reforça que eventual homologação de acordo extrajudicial, sem a manifestação do sub-rogado, pode configurar fraude à execução, porquanto acarreta a liberação da penhora no rosto dos autos em manifesto prejuízo ao sub-rogado.

Requer a concessão da liminar a fim de suspender a sentença homologatória de acordo extrajudicial realizada nos autos 0054029-06.2014.8.11.0041 proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, bem assim para determinar que os pagamentos dos valores especificados na minuta sejam depositados em juízo. No mérito, pugnam pela concessão da ordem.

Liminar indeferida (id 81975960).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 82480485).

Manifestação de Giancarlo de Miranda e Lisiane Káthia Martelli (id 90241964) e transcurso do prazo para Juscelina Franca Neta e Themistocles Aristeu de Carvalho Júnior, todos terceiros interessados.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça Ezequiel Borges de Campos, manifesta-se pela denegação da ordem. (id 110589992)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Espólio de Anadir César de Carvalho e Espólio de Josefina Leite de Carvalho, representados pelo inventariante Leomar Leite de Carvalho, contra ato imputado de abusivo e ilegal proferido pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos 0054029-06.2014.8.11.0041, consistente na homologação do acordo extrajudicial firmado entre Themistocles
Aristeu de Carvalho Junior,

Juscelina Franca Neta de Carvalho e Giancarlo de Miranda e Lisiane Káthia Martelli.

Consta que os impetrantes, Espólios de Anadir C. de Carvalho e Josefina L. de Carvalho ajuizaram Ação de Execução n. 1028665-05.2020.8.11.0041 em face de Themistocles Aristeu C. Junior e Juscelina Franca Neta, em trâmite na 11ª Vara Cível da Capital, na qual restou deferida a penhora no rosto dos autos n. 0054029-06.2014.8.11.0041 e n. 0055222-56.2014.8.11.0041 até o limite do crédito executado de R$ 175.198,73, cujo mandado aportou nos autos em
13/10/2020
.

Sucede que nos referidos feitos, as partes credoras, Themistocles Aristeu C. Junior e Juscelina Franca Neta, e devedoras, de Giancarlo de Miranda e Lisiane Káthia Martelli de Miranda, apresentaram nos autos acordo extrajudicial firmado em 21/09/2020, com pedido de homologação e extinção das ações apresentado no processo em 29/09/2020.

O acordo foi homologado e a sentença extinta.

Assim é que, os impetrantes sustentam a violação ao art. 857 do CPC, sob o argumento de que o Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ao homologar o acordo extrajudicial firmado entre as partes, ignorou a penhora no rosto dos autos.

Não é o que se visualiza, porquanto o acordo foi firmado antes da efetivação da penhora no rosto dos autos, com pagamento a vista, o que torna eficaz a transação homologada pelo Juízo.

Há, na verdade, uma inviabilidade prática no atendimento do pleito dos impetrantes, porquanto o pagamento foi efetivado no âmbito privado.

Atenta-se para o fato de que no momento da penhora no rosto dos autos, não havia qualquer importância vinculada ao feito, porquanto a situação já se encontrava estabilizada, vale dizer, solvidas as questões pendentes entre as partes.

Aliás, como registrado pelo Magistrado em sua manifestação (id 82480485):

De relevo anotar que a transação foi celebrada entre as partes em 21/09/2020 e a petição foi apresentada ao processo em 29/09/2020, portanto, em momento anterior ao da notícia da penhora no “rosto dos autos” (SIC).

Importante registrar também que não há qualquer valor depositado em juízo vinculado ao referido processo após o início da fase de cumprimento de sentença, pois antes mesmo da análise da petição de impugnação sobreveio o acordo sobredito.

Mais e além, o pagamento na forma acordada, homologado por este juízo, não mencionou qualquer depósito de valores em juízo, impedindo qualquer controle sobre o montante e a evidenciar que a referida penhora não incidiu sobre nenhum bem até o momento
.

Não fosse assim, certo é que não houve a necessária intimação das partes devedoras, seja o devedor dos impetrantes (Themistocles e Juscelina), seja do terceiro devedor (Giancarlo e Lisiane), como disposto no art. 855 do CPC. No ponto, bem consignou a d. Procuradoria-Geral de Justiça:

No caso, fazia-se necessária tanto a intimação de Themistocles Aristeu C. Junior e Juscelina Franca Neta, enquanto executados/devedores dos impetrantes, para que não praticassem nenhum ato de disposição do crédito que possuíam com os terceiros Giancarlo de Miranda e Lisiane Káthia Martelli, quanto destes dois últimos, enquanto terceiros devedores, para que não pagassem a seus credores originários.

A condição sine qua non não se implementou no caso em exame, como se extrai da sucessão cronológica dos eventos narrados pelos próprios impetrantes:

29/09/2020: protocolo de Termo de Acordo Amigável Referente aos Processos nº 0054029- 06.2014.8.11.0041 e nº 0055222-56.2014.8.11.0041 – junto à 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT, onde foi estabelecido que “GIANCARLO e LISIANE pagarão à THEMISTOCLES e JUSCELINA o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a vista” (Id. 80647499).

07/10/2020: decisão na Ação Executiva nº 1028665-05.2020.8.11.0041 (11ª Vara Cível) ordenando a “penhora no rosto dos autos de nº 0054029.06.2014.8.11.0041 e 0055222-56.2014.8.11.0041, em trâmite perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, até o limite de R$ 175.198,73” (Id. 80647494).

13/10/2020: auto de penhora no rosto dos autos lavrado nos processos nº 0054029-06.2014.8.11.0041 e nº 0055222-56.2014.8.11.0041 (Id. 80647497).

16/11/2020: decisão que homologa o acordo celebrado entre as partes e ordena a comunicação do juízo da 11ª Vara Cível “quanto a inexistência de valores depositados nestes autos” (Id. 80647498).

Na medida em que a transação e o pagamento do crédito foram praticados antes mesmo da própria decretação da penhora, tem-se por absolutamente eficaz o ato de disposição de direito praticado pelos executados/devedores dos impetrantes e a quitação, em valor reduzido, feita pelos terceiros devedores aos seus credores originários.

Vale realçar, assim, que o acordo foi firmado entre as partes antes mesmo da decretação da penhora no rosto dos autos, de modo que a homologação da transação não revela ilegalidade no provimento jurisdicional.

Registra-se, por fim, que o manejo do mandado de segurança contra decisão judicial está adstrito às hipóteses de flagrante ilegalidade ou decisões teratológicas, o que não ocorre na hipótese.

Posto isso,
denega-se a segurança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022